Tribunal: TJPA
Processo: 0007077-40.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007077-40.2012.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO DO ROSARIO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0007077-40.2012.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
João Paulo do Rosário

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N° 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Alegação de
bis in idem
na fundamentação dos vetores das circunstâncias judiciais. Inocorrência.

1.1) O vetor da culpabilidade do agente se relaciona com a censurabilidade da conduta: o fato do agente ser policial militar gera maior reprovabilidade da conduta, ante a responsabilidade social inerente ao seu cargo.

1.2) Já pelo vetor das circunstâncias do crime entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal: o agente estava fardado, muito embora se encontrasse afastado de suas atividades em razão de licença médica, o que não está diretamente relacionado ao fato de ser policial militar.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PAULO DO ROSÁRIO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0007077-40.2012.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 9441454 – Pág. 1/3), assevera que houve ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Entende que o fato de o recorrente ser um agente da segurança pública foi utilizada duas vezes, para negativar tanto o verto da culpabilidade do agente quanto das circunstâncias do crime.

Sendo assim, requer seja reduzida a pena que lhe foi imposta.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 9441455 – Pág. 1/5
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12322254 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que seja afastado possível
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.

Quanto a
culpabilidade do agente
, o magistrado entendeu que a conduta do acusado “
apresenta um alto grau de reprovação, em razão do acusado ser policial militar, é dizer, agente encarregado de promover a segurança pública, do qual se espera conduta pautada pela retidão, moralidade e legalidade
”.

Já para as
circunstâncias do crime
as considerou desfavoráveis, “
uma vez que, no dia do crime, foi flagrado em uma viatura policial, fardado e fora do exercício de suas funções, o que denota maior potencialidade lesiva da conduta não só para coletividade, como também para a própria corporação policial
”.

Em que pese o recorrente entenda que as duas circunstâncias judiciais foram valoradas considerando a mesma fundamentação, analisando os autos, entendo que é hipótese de
bis in idem
.

Explico.

É sabido que o vetor da culpabilidade do agente se relaciona com a censurabilidade da conduta, medindo seu grau de reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso concreto. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente.

Com efeito, o fato do agente ser policial militar gera maior reprovabilidade da conduta, ante a responsabilidade social inerente ao seu cargo.

Em contrapartida, pelo vetor das circunstâncias do crime entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. São elementos que não compõe a infração penal, mas que influenciam sua gravidade, tais como estado de ânimo do agente, local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, entre outros.

Nesse aspecto, a fundamentação do agente se mostra acertada, eis que não está atrelada ao fato do agente ser policial militar, mas sim porque estava fardado, muito embora se encontrasse afastado de suas atividades em razão de licença médica.

Sendo assim, não entendo que esteja configurado
bis in idem
nas fundamentações utilizadas para exasperar a pena-base, devendo ser mantida a sentença guerreada em seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023